Tribunal: TJDFT
Processo: 0710270-26.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEMOLIÇÃO DE MURO CONSTRUÍDO EM IMÓVEL COMUM. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. PRETENSÃO NÃO FORMULADA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. VERIFICAÇÃO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. ACOLHIMENTO. DIVISÃO FORÇADA DA COISA COMUM. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO PRÓPRIO.
1. Conforme princípio da congruência, adstrição, simetria ou paralelismo, presente nos artigos 2o, 141, 322 e 492, todos do CPC, a sentença deve resolver a lide nos exatos limites da demanda, não podendo se posicionar além do que foi pedido (ultra petita), nem aquém (citra ou infra petita), tampouco dele se alhear (extra petita), sob pena de nulidade do ato decisório, ressalvadas as hipóteses de matérias cognoscíveis de ofício.
2. Apesar de configurar sentença ultra petita, não é necessária, nem desejável, sob o prisma do princípio da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional, a decretação de nulidade de todo comando da sentença, bastando o decote da parte que excedeu as balizas da causa, no particular, tão somente para deixar claramente delimitado o limite da resolução nela tomada, melhor adequando-a aos pedidos autorais.
3. No caso, apura-se que a autora pretendia somente obstar o término da construção do muro em execução no lote comum que detém com o réu e buscar sua demolição, devendo a lide se restringir a resolução dessa questão.
4. Considerando que o réu optou por forçar a divisão da coisa comum, nela erguendo irregularmente um muro divisório, o qual viria causando prejuízo a esperada utilização do imóvel, em especial, quanto à locomoção do seu filho deficiente, nele residente, deixando de ajuizar a medida judicial adequada em vista da pretendida extinção do condomínio, nem mesmo comparecendo a audiência de conciliação designada, não há como se admitir o simples recuo do muro, razão pela qual correta a sentença ao determinar a sua demolição, de modo que as partes voltem ao status quo ante.
5. Recurso parcialmente conhecido. Preliminar suscitada de ofício acolhida. No mérito, negou-se provimento ao recurso.